Tribunal: TJBA
Processo: 8043302-90.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8043302-90.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: GILENO RODRIGUES LOPES Advogado(s): MARCO AURELIO ANDRADE MIRANDA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO A NECESSIDADE DE COMPENSAÇÃO COM VALORES EVENTUALMENTE RECEBIDOS. INOCORRÊNCIA. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO DEVIDA NO PERCENTUAL DE 125%, REFERENTE À GRADUAÇÃO DE 1º TENENTE. CONDENAÇÃO EXPRESSA AO DETERMINAR O PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração n.º 8043302-90.2021.8.05.0001, nos quais figuram como embargante ESTADO DA BAHIA e como embargado GILENO RODRIGUES LOPES. Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico. PRESIDENTE Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos Relator